Tribunal: TJDFT
Processo: 0733038-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733038-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LADJANE SOUZA DE ARRUDA AGRAVADO: I. S. D. S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de exame genético denominado “Sequenciamento de Exoma Completo”, em ação de obrigação de fazer. Decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento (ID. 74985200). O réu agravante interpôs agravo interno (ID. 75859335), no qual reitera os fundamentos apresentados no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 02/10/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou procedente o pedido inicial com resolução de mérito e determinou à ré agravante o custeio e a realização do exame de “Sequenciamento Completo de Exoma”, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC (ID. 251867069, origem). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator